Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSO PENAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - INDÍCIOS DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COMO PROVEITO DOS CRIMES - INTERESSE PARA A INSTRUÇÃO.
1) A restituição de bem apreendido é possível desde que o bem não mais interesse ao inquérito ou ao processo (art. 118 do CPP); que não se trate de objetos a que a lei proíbe a restituição, em razão da relação direta com o crime (art. 119 do CPP); que não haja dúvida quanto à condição de proprietário do reclamante (art. 120 do CPP).
2) Se o requerente não demonstra a propriedade do veículo, nem mesmo traz indicativos de aquisição de bem, inviável o deferimento do pedido de restituição.
3) Havendo fortes indícios de que o bem foi adquirido como proveito do crime, a apreensão deve ser mantida.